Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO. PEDIDO INDEFERIDO. ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO NOS AUTOS. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA A PERFEIÇÃO DO ATO PROCESSUAL. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. ATO INCOMPLETO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida.
2. À luz do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, indeferida a concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso, cabe ao Relator fixar prazo para a realização do recolhimento do preparo devido.
3. O simples pagamento da guia de preparo na instituição bancária é medida insuficiente à completude do ato processual, tendo em vista que a exigência é a de comprovação do recolhimento do preparo nos autos, mediante o protocolo dos documentos que atestem o devido cumprimento da providência dentro prazo legalmente estipulado.
4. Não aplica à espécie a disposição extraída do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, que se identifica com a situação de interposição onde não há a comprovação, no ato da interposição do recurso, do recolhimento do preparo, situação, à evidência, diversa desta onde há um pedido de gratuidade de justiça indeferido e que segue a sistemática própria estampada no artigo 99, §7o, do Código Adjetivo. Decisão monocrática que não conhece do recurso de apelação mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.